Tribunal: TJDFT
Processo: 0741125-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
D E CISÃO A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator